Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810624-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DESCABIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.O ora recorrente tenta trazer ao debate questões meritórias que nem chegaram a ser analisadas por este relator, dado o juízo de admissibilidade negativo do recurso de agravo de instrumento, conforme fora exposto, o que inviabiliza a reforma da decisão guerreada.

2. No sentido de evitar a interposição de recursos protelatórios, afasta-se, desde logo, o pleito de suspensão do processo sem que tenha havido o julgamento da ADI 6.321 em razão de um alegado poder geral de cautela.

3. Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão arguida pelo Estado do Pará.

4. Conforme o precedente do próprio STF (Recurso Extraordinário nº 730462), a desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória, em seu respectivo prazo, pois a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo legal não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.

5.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete dias do mês de julho a três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3027535, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em face de impugnar decisão com teor de sentença, situação em que cabe apelação e, por se tratar de erro crasso, torna-se incabível adotar o princípio da fungibilidade, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. ERRO CRASSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. A decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor do agravado, bem como menciona a extinção da execução nos moldes do art. 925 do CPC, o que afasta qualquer dúvida sobre o teor interlocutório da decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3.

A decisão a respeito dos embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão embargada, dada a finalidade integrativa dos aclaratórios. Logo, inviável caracterizar a decisão aclarada como autônoma.

4. Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3097675), sobre a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista o pedido liminar produzido na ADI 6.321 no STF, sobre a inconstitucionalidade manifesta e incontroversa da lei a respeito do adicional de interiorização, alegando que, pelo poder geral de cautela, se possa suspender a execução.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes agravadas no id. 3270814, nas quais se defendem a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos consubstancia-se na impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão impugnada na origem desafiar apelação.

Ocorre que o ora agravante suscita questões alheias ao que fora decidido por este relator (id.
2572368), e cujo decisório fora confirmado na forma dos termos das razões deduzidas, por ocasião em que foram rejeitados os declaratórios (id. 3027535)

O ora recorrente, portanto, tenta trazer ao debate questões meritórias que nem chegaram a ser analisadas por mim, dado o juízo de admissibilidade negativo do agravo de instrumento, conforme relatado acima, o que inviabiliza a reforma da decisão ora guerreada.

No sentido de evitar a interposição de recursos protelatórios, entendo oportuno afastar, desde já, o pleito de suspensão do processo em virtude de não ter havido o julgamento da ADI
6.321, em razão de um alegado poder geral de cautela.

Ocorre que, conforme o precedente do próprio STF (Recurso Extraordinário nº

730462), a desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória, em seu respectivo prazo, pois a declaração da inconstitucionalidade do dispositivo legal não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Assim, o Tema 733

de Repercussão Geral firmou a tese ora explicitada:

A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Assim, em tese, a medida cautelar na ADI referida não alcançaria a decisão a qual se está dando cumprimento na origem, tendo em vista o entendimento jurisprudencial mencionado.

Isso se diz porque,
na espécie, observa-se que o prazo para a ação rescisória já se exauriu, eis que a sentença transitou em julgado em 14/12/2015.

Resta, diante disso, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão do cumprimento de sentença e do recurso interposto durante o tramite executório.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇAO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ESCOADO O PRAZO DE RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 733/STF
. 1- A decisão agravada suspende o feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão da suspensão dos processos que discutem a matéria, determinada nos autos do incidente de inconstitucionalidade (processo nº 00014123-97.2011.814.0051); 2- A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral.; 3- Considerando o trânsito em julgado da sentença e não havendo notícia, nos autos, de propositura de ação rescisória, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão pela Turma de Direito Público, nos autos do incidente de inconstitucionalidade (proc. nº 00014123-97.2011.814.0051); 4- Tendo em vista o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, não deve ser atingido pela determinação de sobrestamento dos processos pendentes que discutam acerca do "direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva

remunerada dos militares estaduais”, proferida pela Presidência deste TJ, em sede de admissão feita nos autos do recurso extraordinário representativo de controvérsia; 5- Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento para cassar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/11/2019 a 11/11/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(2442640, 2442640, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13) (grifei)

Desse modo, não se mostra aplicável, à hipótese, a determinação de suspensão arguida pelo Estado do Pará.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020